Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729019-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA RECLAMADO: RAMIRO BATISTA MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação formulada por JURANDIR FERNANDES PEREIRA, ao argumento de que necessária para preservar a competência e garantir a autoridade de julgado desta Corte, nos termos do artigo 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Narra que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0701297-81.2018.8.07.0007, que tramita perante o ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, busca receber crédito, tendo obtido decisão favorável desta eg. 6a Turma para penhorar 20% do salário do demandado, a ser concretizado com a constrição na folha de pagamento junto ao seu órgão empregador, no caso, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Aduz que já teriam sido expedidos vários ofícios ao CBMDF para implementação dos descontos, todavia, ainda não teria sido atendido. Assevera que peticionou ao Juízo singular para que adotasse medidas coercitivas em razão do descumprimento da determinação judicial, mas isso não fora deferido. Custas recolhidas (ID 28881615). É o relatório. Decido. A reclamação está prevista no art. 988 do CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5o É inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. § 6o A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de 6 demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. ... Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) II - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) IV - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de Turma Recursal o relator, admitido o seu processamento: (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) I - poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação, suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, oficiando aos presidentes das turmas recursais a suspensão; (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) II - oficiará ao presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias; (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) III - ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias; (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) IV - decidirá o que mais for necessário à instrução do procedimento. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Portanto, a reclamação “é uma ação que visa a preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade das decisões de tribunal, garantir a observância dos precedentes da Suprema Corte e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC/2015)”, conforme leciona MARINONI (Comentários ao CPC – v. XVI, 2016, e-book). Analisando detidamente os autos do cumprimento de sentença, denota-se que o d. Juízo singular adotou as providências que entendia cabíveis para fazer cumprir a ordem de penhora. Vejamos. Compulsando os autos de origem, denota-se que em 27/07/2021 foi comunicado ao juízo singular para cumprimento do quanto julgado no Acórdão 1.340.960, desta eg. 6a Turma. No mesmo dia 27/07/2021, prontamente o d. juízo singular assim despachou nos autos (ID 98569712): "Verifico que não há nos autos notícia de resposta do ofício encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos e que deu origem ao Processo SEI 00053-00051740/2021-86 endereçado ao Diretor de Inativos e Pensionistas do CBMDF,. Ressalto que até o momento não houve resposta ao juízo no que diz respeito à penhora de valores determinada. Assim sendo, solicito informações sobre o cumprimento da ordem, bem como, o envio dos comprovantes dos depósitos judiciais porventura já efetuados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desobediência." Dou ao presente força de ofício, que deverá ser encaminhado por meio de mensagem eletrônica ao derhu@cbm.df.gov.br. I." A diligência foi cumprida pela serventia da ilustre 4a Vara Cível de Taguatinga no dia 17/08/2021 (ID 100548602), cujo conteúdo é o que se segue: "Certifico e dou fé que, nesta data, encaminhei a Decisão com força de ofício de id. 98569712, via mensagem eletrônica, ao CBM, através do e-mail derhu@cbm.df.gov.br. De ordem, faço aguardar a resposta da referida diligencia." Neste contexto, infere-se que, depois de resolvida a questão quanto a penhora, prontamente o Juízo singular adotou providências para fazer cumprir a decisão do Tribunal. Não se pode olvidar que, o prazo para a penhora deve ser considerado o dia 17/08/2021, data da comunicação, e ainda necessário aguardar o prazo para o processamento da penhora, bem como deve ser ponderado que a folha do mês, na data da comunicação, poderia já estar fechada, sendo necessário realizar o bloqueio a partir do mês subsequente. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias ao Reclamante, mas o fato de o d. juízo singular ainda não ter adotado as providências que a parte entende ser devidas ao caso em exame, tais como encaminhamento para responsabilização criminal por desobediência, prevaricação e improbidade administrativa, não importa dizer que há omissão do juízo ou descumprimento da autoridade do Tribunal. Ao fim e ao cabo, tenho que a via eleita está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão legal e, portanto, conduz a manifesta hipótese de inadmissibilidade da Reclamação. Ante o exposto, indefiro a inicial, o que faço com fundamento no art. 198, inciso I, do RITJDFT, ante sua manifesta inadmissibilidade. Custas pelo reclamante. Sem honorários. Comunique-se ao Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator